Tribunal: TJDFT
Processo: 0753589-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753589-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELITON SPINDOLA PEREIRA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Processo Seletivo para o Cargo de Engenheiro Civil - NOVACAP - Eliminação de Candidato - Correção Prova Subjetiva - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, ao Relator do Recurso de Agravo de Instrumento cabe analisar, quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, os elementos apresentados ao Juízo a quo, a fim de formar sua convicção quanto ao deferimento ou não da tutela de urgência requerida. Na presente situação, entendo que há pouca probabilidade de provimento do recurso, pois, como bem colocado pelo Magistrado a quo, “insurge-se o autor contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise.” Demais, da leitura do Edital regedor deste concurso público, especificamente no item 15.7.3, observam-se as diretrizes de correção das provas discursivas, inclusive quanto ao domínio do conteúdo do tema abordado, a capacidade de expressão na modalidade escrita por meio do uso das normas formais da Língua Portuguesa e produção de texto dissertativo coerente e coeso. Outrossim, o documento de ID 214519502 traz o padrão de resposta das provas discursivas, de forma a orientar a maneira com a qual a correção fora efetuada. Analisando a resposta da banca acerca do recurso administrativo interposto pelo agravante ao ID 214519508, é possível verificar a fundamentação dos erros cometidos pelo recorrente, com a devida justificativa acerca de sua nota. Por fim, consoante este Egrégio Tribunal já se posicionou em outras oportunidades, o reexame de questões de concurso público e de seus critérios de correção somente é possível quando averiguados erro material de fácil constatação ou manifesta ilegalidade. (Acórdão n.1026102, 20160110620979RMO, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 481/487). No presente caso, não entendo presentes as circunstâncias autorizadoras da intervenção do Judiciário quanto à correção da prova aplicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator